Tribunal: TJBA
Processo: 8070484-15.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8070484-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCI
A.
EXECUÇÃO DE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO NO BOJO DE AÇÃO PENAL. VALOR DA CAUSA QUE SE SUBMETE À ALÇADA DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO FAZENDÁRIO

CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Cuidam os autos de conflito de competência negativa suscitado pelo juízo da
5
ª Vara da Fazenda Pública
em face da decisão do juízo da

1
ª Vara
do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, ambos da Comarca da Capital, que declinou a competência para apreciar e julgar a
execução por quantia certa ajuizada em face do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução de honorários advocatícios fixados em sentença penal condenatória, em valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, deve ser processada e julgada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública ou pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, considerada a regra do art. 516, III, do CPC e a competência absoluta prevista na Lei nº 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 516, III, do CPC, compete ao juízo cível o cumprimento de sentença penal condenatória que arbitra honorários advocatícios.

4. A Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados cujo valor não exceda 60 salários mínimos, não se enquadrando a hipótese dos autos nas exceções legais previstas no art. 2º, § 1º.

5. Fixado o valor da obrigação em três salários mínimos, resta caracterizada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da execução, conforme precedentes desta Corte e de outros Tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito originário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070484-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito
, nos termos do voto do relator.

JR19